Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante (binômio necessidade-possibilidade).
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados.
4. Recurso conhecido e provido.